Tribunal: TJES
Processo: 5010746-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010746-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE SIQUEIRA COSER CANCILIERI
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010746-30.2025.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”).

RECORRIDO:
LIDIANE SIQUEIRA COSER CANCILIER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A LEGALIDADE DO BLOQUEIO DE PERFIL EM PLATAFORMA DIGITAL EM SEDE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO COBERTA PELA COISA JULGADA. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONFIRMOU A ILICITUDE DA CONDUTA DA OPERADORA E FIXOU MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA FRENTE À RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA E AO TETO PREVIAMENTE ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Cariacica, que rejeitou os embargos à execução. O recorrente busca a reforma do julgado alegando, em suma, que as restrições aplicadas à conta da recorrida (@lidicoser) decorreram do exercício regular de direito por descumprimento dos termos de uso da comunidade (veiculação de fraude). Insurge-se, ademais, contra o valor executado a título de
astreintes
, aduzindo excesso na execução e requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos.

2. A sentença objurgada rejeitou os embargos à execução, de modo que a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente consiste em (i) restrições impostas temporariamente em exercício regular de direito; (ii)
incompatibilidade das astreintes e/ou quaisquer medidas assecuratórias; (iii)
da necessidade de resolução da obrigação sem culpa do Facebook Brasil; (iv) impossibilidade de cumulação de astreintes e conversão em perdas e danos; (v) efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Do efeito suspensivo requerido pela ré/recorrente: O Código de Processo Civil, em seu artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se o recorrente demonstrar, concomitantemente, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a regra é que os recursos inominados sejam recebidos apenas no efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 43 da Lei nº 9.099/95. A concessão do efeito suspensivo constitui, portanto, medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Inominado interposto, devendo o recurso ser recebido apenas no seu regular efeito devolutivo.

5. De início, observa-se que os argumentos da empresa ré referentes à licitude do bloqueio da conta da consumidora e ao suposto descumprimento de diretrizes por parte da usuária constituem evidente inovação extemporânea, eis que tais matérias foram amplamente debatidas e decididas na fase de conhecimento.

6. A r. sentença transitada em julgado – confirmada integralmente por esta Turma Recursal, reconheceu a abusividade da conduta da plataforma e determinou a imediata liberação de todas as funcionalidades da conta @lidicoser, sob pena de multa diária. Permitir a discussão sobre a legitimidade da punição administrativa neste momento processual violaria flagrantemente o instituto da coisa julgada (
res judicata
), previsto no art. 502 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de lides já acobertadas pela imutabilidade judicial. Portanto, as telas de transparência corporativa e os relatórios internos trazidos pela plataforma em sede recursal não são passíveis de cognição técnica neste momento processual.

7. No tocante ao montante fixado a título de multa por descumprimento, a insurgência da recorrente não merece amparo. O juízo de origem arbitrou a multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando formalmente o teto global ao montante razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Restou demonstrado nos autos que, mesmo devidamente intimada a cumprir a obrigação de restabelecimento das ferramentas de monetização, anúncios e publicações, a plataforma manteve-se inerte, ensejando a incidência legítima da penalidade pecuniária até o seu limite máximo estipulado. As
astreintes
possuem caráter nitidamente inibitório e compelativo, visando assegurar a eficácia real das decisões judiciais. A redução do valor consolidado em sede de cumprimento de sentença somente é justificável quando a fixação original se distanciar de critérios de proporcionalidade ou quando houver justo impedimento para o adimplemento, o que não se verifica no caso vertente. O valor consolidado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) amolda-se perfeitamente aos parâmetros punitivo-pedagógicos adequados ao porte econômico do conglomerado réu, cuja recalcitrância não pode ser chancelada pelo Judiciário.

8. Deste modo, constatada a regularidade formal do título executivo e a recalcitrância injustificada da empresa provedora, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO

09. Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)